Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condenar VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/4/2025, concedi prisão domiciliar humanitária a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 101).



    Em 1º/7/2024, a defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA requereu autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica da ré, pois a requerente “recebeu o diagnostico de Metatarsalgia e Fascite Plantar (laudo médico em anexo), bem como foi descoberto um tumor em seu corpo, no qual deve ser retirado urgentemente, conforme relatório médico acostado e o cirurgião médico marcou com URGENCIA a cirurgia referida para a o dia 05-07-2025 (sábado). Haja vista a gravidade do caso”(eDoc. 148), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 149-150).



    É o relatório. DECIDO. 



     Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a requerente se submeterá a procedimento cirúrgico, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento, tendo juntado relatório médico, assinado pelo médico Bruno de Souza Bernardo (CRM nº 181972) e o comprovante de agendamento de Tecnolab - Medicina Diagnóstica.



     Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico e previsão de alta hospitalar.



     A requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização da cirurgia.



     Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará do dia da cirurgia marcada para 5/7/2025 até a alta hospitalar, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



     Oficie-se à a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP (SAP/SP) para adoção das providências necessárias.



     Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo André/SP para conhecimento e acompanhamento.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



     Ciência à Procuradoria-Geral da República.



     Publique-se.



     Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente